Tribunal: TJDFT
Processo: 0718832-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DA HOSPEDAGEM. ANUÊNCIA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. ESTORNO NÃO EFETUADO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Em 25/11/2022, o autor/recorrido teria contratado uma hospedagem para sua família no valor de R$ 3.596,00 por meio de cartão de crédito operado pela instituição financeira recorrente; contudo, foi necessário cancelar a viagem em razão de infecção viral contraída por seu filho. A hospedaria aceitou o cancelamento da reserva e o estorno do valor pago, que todavia não foi efetuado pela instituição financeira; requer a devolução do valor pago e indenização por dano moral.
2. Nas razões recursais, a recorrente alega que não houve a comprovação, dentro de 118 dias, de que o prestador de serviços teria autorizado o cancelamento do serviço, razão pela qual a restituição foi indeferida; sustenta que a conduta está prevista em contrato, razão pela qual não há qualquer justificativa para indenização por dano moral, a qual se revelou excessiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos a responsabilidade da recorrente pela negativa de estorno das cobranças referentes a hospedagem cancelada, mesmo com a anuência da fornecedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso, a hospedagem contratada foi cancelada, e, mesmo com a anuência da fornecedora de serviços, ainda assim, o estorno foi obstado pela recorrente. De fato, efetivada a compra pelo consumidor, o cancelamento do débito na sua fatura depende da oitiva da parte contrária, o que atende a própria lisura do funcionamento da utilização do cartão de crédito. No entanto, havendo anuência do fornecedor (beneficiário do crédito) quanto ao cancelamento da compra, o que restou comprovado nos autos, a continuidade da cobrança no cartão de crédito do autor constitui falha na prestação de serviços do recorrente, não lhe socorrendo a tese da irresponsabilidade por ser mero meio de pagamento (Acórdão 1922568 – 1a Turma Recursal). A alegação de que o chargeback não respeitou o prazo de 118 dias não encontra amparo, uma vez que ambas as partes participantes da transação concordaram com o estorno; portanto, a operadora de cartão deve ser compelida à restituição do valor pago pela consumidora.
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.
_________________________
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1922568, 0711112-08.2023.8.07.0014, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.